Tribunal: TJDFT
Processo: 0703493-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703493-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: KAREM ALVES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central em face da r. decisão (ID 144878754, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por Karem Alves de Souza, deferiu tutela de urgência para determinar que a parte Ré promova a internação da Autora em leito de UTI, bem como realize os tratamentos prescritos, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil) reais. Alega a Agravante, em resumo, que é ilegítima para figurar no polo passivo da lide, uma vez que o contrato firmado pela Autora foi com a Unimed Porto Alegre Cooperativa Médica Ltda. Defende que o valor das astreintes é desproporcional e exíguo o prazo para o cumprimento da obrigação. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. No que tange à alegação de ilegitimidade passiva, o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que as condições da ação não estão elencadas entre as hipóteses passíveis de impugnação por meio de agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC/15). Portanto, conheço do recurso somente quanto ao valor da astreintes. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. As astreintes têm por objetivo compelir o devedor a cumprir a obrigação determinada, podendo o seu valor ser revisto a qualquer tempo, de modo que atenda ao seu mister sem propiciar ao credor enriquecimento indevido. Essa possibilidade de revisão da incidência e do valor da multa a qualquer momento afasta a possibilidade de reconhecimento do periculum in mora, especialmente porque não há risco de prejuízo imediato à parte Agravante. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator